Tribunal: STJ
Processo: 2203136-84.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930655 - SP(2025/0164646-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAUBA-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARLENE DIAS
ADVOGADO
: EDUARDO GEORGE DA COSTA - SP147790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 283/STF
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos
do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
art. 489
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
4. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 018767b1-4f35-498c-88a5-f9f2587f41ed

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 018767b1-4f35-498c-88a5-f9f2587f41ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930655 - SP(2025/0164646-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAUBA-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARLENE DIAS
ADVOGADO
: EDUARDO GEORGE DA COSTA - SP147790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
SÚMULA N. 211/STJ.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos
do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
art. 489
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55851627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:21
Código de Controle do Documento: 5993c5c8-0429-478a-96de-88a7b607fd56

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 254-
256).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 219-225):
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituir acórdão que negou
provimento ao apelo, confirmando a sentença de procedência proferida em
ação de rescisão contratual. Invoca o artigo 966, inciso V, do CPC.
Inadmissibilidade. Ausência de evidente violação. Ação rescisória que não
se trata de sucedâneo recursal. Mero inconformismo da parte autora. AÇÃO
IMPROCEDENTE.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 247-250).
Nas razões do recurso especial (fls. 228-238), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) art. 489, § 1o, IV, do CPC, defendendo que "o acórdão recorrido limitou-se
a apreciar, ainda que de forma equivocada, a alegação de erro de fato, silenciando-se
a respeito da violação à lei, consistente na aplicação errônea do prazo prescricional por
(fl. 234);
parte do acórdão rescindendo"
(ii)
do CC, sustentando que
art. 205
"O artigo 205 do Código Civil é claro ao
prever que o prazo prescricional para o exercício de direitos que não possuem prazos
específicos é de 10 (dez) anos. No presente caso, o contrato de compra e venda de
imóvel entre as partes envolvia o pagamento parcelado de 120 prestações, com
(fl. 237), e
vencimento da última parcela em
"
07/09/2006
(iii)
§ 1o, do CPC, aduzindo que
art. 966,
"o acórdão recorrido também
incorreu em erro de fato, conforme previsto no artigo 966, §1o do Código de Processo
Civil. O erro de fato ocorreu na interpretação equivocada da natureza da prescrição
aplicável à demanda, tendo o Tribunal de origem considerado um prazo prescricional
(fl. 237).
inferior (5 anos), sem que houvesse base legal para tal entendimento"
No agravo (fls. 258-259), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 270).
É o relatório.

VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
Documento eletrônico VDA55851627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:21
Código de Controle do Documento: 5993c5c8-0429-478a-96de-88a7b607fd56

negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 489 do
CPC.
Quanto à tese de que o acórdão recorrido teria sido omisso "a respeito da
violação à lei", o Tribunal de origem assim se pronunciou (fl. 222, grifamos):
Referido dispositivo legal dispõe que:
“A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
V - violar manifestamente norma jurídica;”
Pois bem. A despeito das alegações da parte autora, não houve
.
qualquer ofensa à norma jurídica

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Quanto à alegação de violação do
do CC, a Corte local concluiu que
art. 205
(fls. 222-224, destacamos):
Com relação ao prazo prescricional, o C. STJ firmou entendimento de que
o vencimento antecipado não altera o início da prescrição, que coincide
(
Rel. Ministro
com o vencimento da última prestação REsp 1292757/RS,
MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
.
14/08/2012)
Nesse sentido, portanto, assiste razão à autora quanto ao prazo
prescricional, que teve início em
data prevista para
07/09/2006,
.
pagamento da última prestação do contrato
A despeito disso, ainda que se considere plausível o argumento trazido pela
parte autora, o que se tem é que, ao contrário do que tenta convencer, o
prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o,
.
inciso I do Código Civil, e não decenal
Desta feita, tem-se que o prazo para a cobrança da referida prestação
.
prescreveu em 07/09/2011
[...]
Nessa seara, de rigor considerar que, o fato da autora discordar da análise
do conjunto probatório dos autos, não há razão para a acolhida das
alegações de afronta à norma jurídica.
Ademais, a ação rescisória não se presta para corrigir eventual
:
injustiça, conforme entendimento do STJ
“Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível
também porque, segundo entendimento desta
a ação rescisória
Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça na
sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas
produzidas ou complementá-las.” (STJ AgRg na AR no 4754/MG,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j.
).
09/10.2013

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, notadamente de que "a ação rescisória
, leva à
não se presta para corrigir eventual injustiça, conforme entendimento do STJ"
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA55851627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:21
Código de Controle do Documento: 5993c5c8-0429-478a-96de-88a7b607fd56

No mais, a Corte de origem decidiu a matéria posta em conformidade com a
jurisprudência do STJ de que "A ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte,
não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar
má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las"
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.637.286/SP,
DJEN de
.
9/3/2026,
12/3/2026)
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação rescisória, nos termos do
V, do CPC, exige demonstração
art. 966,
clara e inequívoca de que a decisão rescindenda conferiu interpretação
flagrantemente contrária ao conteúdo da norma jurídica impugnada, o que
não se verificou no caso.
2. A ação rescisória não é meio adequado para rediscutir a justiça ou
injustiça da decisão, reexaminar fatos ou provas, ou complementar a
decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
3. A pretensão do recorrente de utilizar a ação rescisória como sucedâneo
recursal para contornar a inadmissão de recurso especial encontra óbice na
jurisprudência do STJ e na Súmula 343 do STF. 4.
Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.895.793/SP,
em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
Ainda cumpre esclarecer que não se admite o manejo de ação
rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir matéria ligada a prazo
prescricional, senão vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL. POSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O
PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA
NORMA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA. RESCISÓRIA MANEJADA
COMO
MERO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA MANTIDA.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, não há falar em omissão do acórdão recorrido, porque ele
indicou fundamentos suficientes para concluir pelo indeferimento da petição
inicial da ação rescisória.
2. A alegação de que a ação rescisória não foi protocolada como mero
sucedâneo recursal e que sua petição inicial não poderia, por isso, ser
indeferida de plano com esse fundamento, confunde-se com o próprio mérito
da ação rescisória.
3. No caso, a ação rescisória alegou que o acórdão rescindendo havia
incorrido em manifesta violação dos arts. 178 do
e 202 do
CC/16
CC/02,
porque considerou como termo inicial do prazo prescricional a data prevista
para o cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de
arrendamento, e não a data da celebração do negócio.
Documento eletrônico VDA55851627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:21
Código de Controle do Documento: 5993c5c8-0429-478a-96de-88a7b607fd56

4. Ocorre que essa questão foi expressamente enfrentada e decidida pelo
acórdão rescindendo, de modo que deveria ter sido atacada por recurso
cabível, revelando-se absolutamente impróprio o ajuizamento de uma ação
rescisória com esse objetivo.
5. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ação rescisória
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de
rediscutir o entendimento jurídico aplicação pelo acórdão rescindendo.
6. O agravo interno manejado na origem era mesmo manifestamente
incabível, tendo em vista o nítido caráter de sucedâneo recursal apresentado
pela ação rescisória e a embasada fundamentação trazida pelo
Desembargador relator para rejeitar liminarmente aquela petição inicial.
Perfeitamente cabível, portanto, a multa aplicada com base no
§
art. 1.021,
4o, do CPC.
6. Consoante dicção expressa do
§ 11, do CPC, todavia, a
art. 85,
majoração da verba honorária sucumbencial imposta contra o autor do
recurso especial deve ocorrer sempre que, como na hipótese, referida
irresignação não seja provida.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.051.487/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.
Vale ainda destacar que o Superior Tribunal de Justiça, à luz da
tem o entendimento de não cabimento de ação rescisória por
Súmula n. 343/STF,
ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda tiver se baseado em
texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, ainda que ocorra posterior
superação dos precedentes.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
RESCISÓRIA.
V, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO
ART. 966,
MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DEBATE PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. REAJUSTE DE 28,86%.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 343/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1.Trata-se de ação rescisória ajuizada por servidores públicos com
fundamento no
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 966, inciso V,
objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a prescrição da pretensão
executória quanto ao reajuste de 28,86%.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), "embora não exigido o requisito
do prequestionamento em sede de ação rescisória fundada no inciso V do
do
seu cabimento é condicionado à prévia deliberação,
art. 485
CPC/1973,
no acórdão rescindendo, acerca da suposta violação à disposição de lei
apontada como causa de pedir da ação autônoma, sob pena de sua
utilização como sucedâneo recursal" (AR
relatora Ministra Regina
5.629/SP,
Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
13/12/2024)
.
3. A decisão rescindenda está fundamentada em interpretação razoável da
questão de direito controvertida, em consonância com a jurisprudência do
STJ que, na época, orientava a aplicação da Súmula 150 do Supremo
Tribunal Federal (STF) para se concluir que o termo inicial da prescrição
para o ajuizamento do feito executivo deveria ser contado a partir do trânsito
Documento eletrônico VDA55851627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:21
Código de Controle do Documento: 5993c5c8-0429-478a-96de-88a7b607fd56

em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas
financeiras pela entidade pública executada não poderia interferir no
transcurso do prazo prescricional.
4.O Superior Tribunal de Justiça, à luz da
tem por pacífico
Súmula 343/STF,
o entendimento de não cabimento de ação rescisória por ofensa a literal
disposição de lei quando a decisão rescindenda tiver se baseado em texto
legal de interpretação controvertida nos tribunais, ainda que ocorra posterior
superação dos precedentes.
5.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
6.333/PE,
Seção, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.

A alegação de afronta ao
§ 1o, do CPC não foi analisada pelo
art. 966,
Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios. Caberia à parte
apontar violação do
do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta de
art. 1.022
prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
Ainda que fosse superado referido óbice, a parte alega violação do art. 966,
§ 1o, do CPC, segundo o qual a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando "Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido
sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente, qual seja, de que "O erro de fato ocorreu na interpretação equivocada
da natureza da prescrição aplicável à demanda, tendo o Tribunal de origem
considerado um prazo prescricional inferior (5 anos), sem que houvesse base legal
(fl. 237), apresentando conteúdo dissociado da pretensão
para tal entendimento"
recursal. Desse modo, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:21
Código de Controle do Documento: 5993c5c8-0429-478a-96de-88a7b607fd56

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.930.655 / SP
Número Registro: 2025/0164646-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047779420168260278 22031368420238260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAUBA-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARLENE DIAS
ADVOGADO : EDUARDO GEORGE DA COSTA - SP147790
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:22
Código de Controle do Documento: 6b195dd7-32ed-44de-b4f7-6d20138a5954